Tribunal: TJDFT
Processo: 0725826-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRANSPORTE POR APLICATIVO. UBER. CONTRATO CIVIL POR PRAZO INDETERMINADO. CONDUTA IMPRÓPRIA. DESATIVAÇÃO DO CADASTRO DO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Uber do Brasil Tecnologia Ltda., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de restabelecimento do autor na qualidade de motorista vinculado ao aplicativo fornecido pela parte ré, ora apelada, bem assim de condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. O contrato de transporte remunerado de passageiros firmado entre a proprietária do aplicativo e o motorista credenciado encontra fundamento em atividade econômica prevista pelo art. 4a, inciso X, da Lei n. 12.587/2012 (Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana). Trata-se, pois, de relação jurídica eminentemente civil, afastando-se sua regência por normas de consumo ou de natureza trabalhista.

3. Ainda que a apelada tenha invocado a prática de conduta imprópria do motorista, ora apelante, para justificar o seu descredenciamento do aplicativo, é cediço que a extinção unilateral do negócio jurídico poderia ocorrer por livre discricionariedade da ré, sem qualquer direito à indenização ou compensação civil ao recorrente, nos termos da cláusula 12.1 do contrato. Verifica-se, assim, que o contrato firmado entre as partes admite a resilição unilateral, ou seja, o extinção do negócio jurídico pela vontade exclusiva de um dos contratantes. Nesse cenário, inexiste legítima expectativa da parte à manutenção do negócio.

4. O princípio da liberdade de contratar é garantido pela Constituição Federal (art. 5o, caput, da CF) e envolve a liberdade de escolha da pessoa com quem contratar (liberdade de contratar) e a escolha do conteúdo contratual (liberdade contratual). Desse modo, "caso o aplicativo de transporte, agindo dentro da esfera de liberdade assegurada pela lei, não tenha interesse na manutenção do vínculo com o motorista, tem a prerrogativa de resilir unilateralmente o contrato, sem que isso represente violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório ou violação a direito da personalidade" (Acórdão 1267226, 07332062820198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. A conduta da apelada, no sentido de extinguir unilateralmente o contrato firmado entre as partes, não configura ato ilícito e, portanto, não autoriza sua responsabilização civil por eventuais danos materiais ou morais suportados pelo motorista descredenciado, porque não preenchidos os pressupostos legais para tanto. Mantém-se, assim, a r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos de deduzidos na petição inicial.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.